Tribunal: CARF
Processo: 13116.720170/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720170/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.817 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
AURONITA G. SILVA E CIA LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITOS
COM
A
FAZENDA
PÚBLICA
FEDERAL
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode
ingressar no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado(a)), Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/CGE, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter o
indeferimento da opção ao Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de
2017.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720170/2017-13
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720170/2017-13

O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, que conta a fls. 22,
deu-se em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com a
exigibilidade não suspensa.
Cientificada do Termo, a interessada apresentou defesa (fl. 02), na qual, em
resumo, alegou que os débitos junto a Fazenda Pública Federal são referentes aos anos de 1995,
1996, 1997, 2005 e 2006, estando todos prescritos. Por esta razão, houve protocolo de pedido de
baixa, que contudo, não foi ainda analisado.
Apesar das alegações, sua manifestação foi julgada improcedente, visto que, na
forma do artigo 17, inciso V da Lei Complementar 123/2006, não poderão recolher impostos e
contribuições na forma do Simples os que possuírem débitos com as Fazendas cuja exigibilidade
não esteja suspensa; e que não basta a simples alegação de prescrição, sendo necessário que esta
seja reconhecida, o que não ocorreu no presente caso posto que os débitos continuam em
cobrança.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário as fls.
61-64, pleiteando efeito suspensivo das obrigações acessórias lançadas à recorrente, bem como o
reenquadramento no Simples Nacional, haja vista que a PGFN julgou prescritos os débitos que
embasaram a exclusão. No mérito, argumentou que, vez que estão reconhecidamente prescritos
os débitos, requer a anulação do ato de exclusão e o reenquadramento da recorrente da tributação
simplificada.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
O indeferimento da opção da Recorrente ao SIMPLES Nacional decorreu da
constatação da existência de débitos da mesma para com a Fazenda Pública Federal. A exclusão
foi formalizada através do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional que consta
a fls. 22.
Justifica a recorrente que as dívidas que ensejaram o indeferimento as opção,
quais sejam, CONFINS de inscrição n. 1160100035103 (11/04/2001) e relativo ao Simples, de
inscrição n. 1141200327045 (18/05/2012), estavam prescritos quando do ato.
Contudo, como se extrai do documento juntado a fl. 71, que apenas o débito
CONFINS de inscrição n. 1160100035103 (11/04/2001) apontado, foi extinto pelo
reconhecimento da prescrição, vez que não foi objeto de execução fiscal e não se identificaram
causas suspensivas ou interruptivas posteriores à inscrição na DAU da dívida n. 1141200327045;
e o último marco interruptivo da dívida n. 1160100035103 se deu em 07/09/2012.
Já no que diz respeito ao segundo débito de inscrição n. 1141200327045
(18/05/2012), este estava exigível posto que o indeferimento se deu em janeiro de 2017 e o
marco inicial da contagem da prescrição da segunda infração seria maio de 2012.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.817 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720170/2017-13

Verifica-se assim que a causa para o impedimento da opção da recorrente ao
Simples Nacional se fazia presente em relação ao segundo débito apontado, inscrito em dívida
ativa, foi que ensejou sua exclusão do Simples, mostra-se não suspenso e com situação de
cobrança possível, restando acertado o ato declaratório de exclusão.
Assim, considerando que o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, está pautado em dívida reconhecidamente não suspensa e passível de cobrança, de
rigor sua manutenção.
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao recurso, confirmando o ato de
impedimento á opção representado pelo Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional n. 00.08.51.06.60 de 13 de fevereiro de 2017.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital